Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Coação no curso do processo. Provas. Palavra da vítima. Regime prisional. Multa.
1 – Comete o crime de coação no curso do processo aquele que faz ameaças a testemunha de tentativa de homicídio, da qual amigo figura como acusado, com o propósito de coagi-la a alterar depoimento que prestou na delegacia.
2 – Nos crimes de coação no curso do processo, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar a condenação.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação não provida.